Tribunal: TJSP
Processo: 1004986-10.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição fundada no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Omissão verificada. Ausência de imposição de honorários sucumbenciais recursais. Fixação que se afigura cabível, inclusive, nas hipóteses de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 85, §11, do CPC/15. Precedentes do C. STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.